Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC, ao indeferir a petição inicial, sob o fundamento de que a assinatura aposta no instrumento de mandato coligido aos autos não atende os requisitos legais.
2. Nos termos do art. 105, § 1o, do CPC, a procuração poderá ser assinada digitalmente.
3. Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos em modo eletrônico, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
4. No caso em deslinde o relatório de assinaturas fornecido por meio da ferramenta de assinatura eletrônica faz menção à ICP-Brasil. O instrumento de procuração, aliás, declarou, de modo expresso, que o instrumento assinado eletronicamente se encontra em conformidade com a Medida Provisória no 2.200-2/2001.
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença desconstituída.